Tribunal: CARF
Processo: 10983.900225/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900225/2013-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.292 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
GRUPO FAZSO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: Para se comprovar a
existência de crédito decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o valor do débito
devido a menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período
de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900225/2013-28
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900225/2013-28

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
O Requerente é prestador de serviços de arquitetura e tem como
um de seus clientes a empresa pública Caixa Econômica Federal. A Tomadora de
Serviços Caixa Econômica Federal ao efetuar o pagamento reteve do pagamento
dos serviços prestados a alíquota de 9,45%, ou seja, 4,8 % a título de IR, 0,65%
de PIS, 3% a título de COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre o valor da
prestação de serviço.
No entanto a compensação desses valores no momento da
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica por este Contribuinte, foi de 1,5
%, ou seja, houve o pagamento de IRPJ a maior, no importe de 3,3%, assim
menor do que o valor previsto em Instrução Normativa, consequentemente
gerando um pagamento de IR a maior no importe de 3,3%.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente relata que é prestador de serviços de arquitetura e tem como um de
seus clientes a empresa pública Caixa Econômica Federal. A Tomadora de Serviços Caixa
Econômica Federal ao efetuar o pagamento reteve do pagamento dos serviços prestados a
alíquota de 9,45%, ou seja, 4,8 % a título de IR, 0,65% de PIS, 3% a título de COFINS, e 1%
referente ao CSLL sobre o valor da prestação de serviço.
Afirma que, no entanto, a compensação desses valores no momento da apuração
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica por este Contribuinte, foi de 1,5 %, ou seja, houve o
pagamento de IRPJ a maior, no importe de 3,3%, assim menor do que o valor previsto em
Instrução Normativa, consequentemente gerando um pagamento de IR a maior no importe de
3,3%.
Alega a necessidade de devolução do valor de R$ 1.618,53 (um mil seiscentos e
dezoito reais e cinquenta e três centavos), pois entende que foi pago indevidamente, uma vez que
não aproveitada a totalidade do valor que foi retido a título de IR pela Tomadora de Serviços
Caixa Econômica Federal, in verbis:
Em 06/07/2011 (doc. 01) o Requerente prestou serviços de arquitetura
para a Caixa Econômica Federal no importe de R$ 6.451,83 (seis mil quatrocentos e
cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). Apesar de não constar na Nota Fiscal a
retenção ocorrida a Tomadora de Serviço informou através do Comprovante Anual de
Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a retenção de R$ 609,70 (seiscentos e nove
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900225/2013-28

reais e setenta centavos) sobre o valor da prestação de serviço. O valor retido pela
Tomadora do Serviço se refere à aplicação da alíquota de 9,45% sobre o valor do
serviço prestado, da qual 4,8 % corresponde ao IR, 0,65% de PIS, 3% a título de
COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre o valor total da nota fiscal.
A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 6.451,83 * 9,45% =
609,70, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 6.451,83 *
4,8% = 309,69. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$96,78,
havendo à recuperar o valor de R$ 212,91.
Já em 01/08/2011, o Requerente prestou serviços novamente para a
Caixa Econômica Federal no importe de R$ 11.726,65 (onze mil setecentos e vinte e seis
reais e sessenta e cinco centavos) destacando na Nota Fiscal a alíquota de 4,8 %
referente a retenção de IR ocorrida pela Tomadora de Serviço. A CEF por sua vez
informou através do Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a
retenção de R$ 1.108,16 (mil cento e oito reais e dezesseis centavos) sobre o valor da
prestação de serviço. O valor retido pela Tomadora do Serviço se refere à aplicação da
alíquota de 9,45% sobre o valor do serviço prestado, da qual 4,8 % corresponde ao IR,
0,65% de PIS, 3% a título de COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre o valor total da
nota fiscal.
A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 11.726,65* 9,45% =
1.108,16, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 11.726,65 *
4,8% = 562,88. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$175,90,
havendo à recuperar o valor de R$ 386,98.
O Requerente ainda prestou serviços novamente para a Caixa Econômica
Federal, em 04/08/2011 no importe de R$ 4.237,49 (quatro mil duzentos e trinta e sete
reais e quarenta e nove centavos) informando na Nota Fiscal a alíquota de 4,8 %
referente a retenção do IR efetuada pela Tomadora de Serviço. A CEF por sua vez
informou através do Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a
retenção de R$ 400,44 (quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) sobre o valor
da prestação de serviço. O valor retido pela Tomadora do Serviço se refere à aplicação
da alíquota de 9,45% sobre o valor do serviço prestado, da qual 4,8 % corresponde ao
IR, 0,65% de PIS, 3% a título de COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre o valor total da
nota fiscal.
A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 4.237,49 * 9,45% =
400,44, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 4.237,49 *
4,8% = 303,40. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$63,56,
havendo à recuperar o valor de R$ 139,84.
O Requerente ainda prestou serviços novamente para a Caixa Econômica
Federal, em 08/09/2011 no importe de R$ 13.638,83 (treze mil seiscentos e trinta e oito
reais e oitenta e três centavos) informando na Nota Fiscal a alíquota de 4,8 % referente
a retenção do IR efetuada pela Tomadora de Serviço. A CEF por sua vez informou
através do Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a retenção
de R$ 654,66 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) sobre o
valor da prestação de serviço. O valor retido pela Tomadora do Serviço se refere à
aplicação da alíquota de 9,45% sobre o valor do serviço prestado, da qual 4,8 %
corresponde ao IR, 0,65% de PIS, 3% a título de COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre
o valor total da nota fiscal.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900225/2013-28

A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 13.638,83* 9,45% =
654,66, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 13.638,83 *
4,8% = 654,66. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$204,58,
havendo à recuperar o valor de R$ 450,08.
O Requerente ainda prestou serviços novamente para a Caixa Econômica
Federal, em 08/09/2011 no importe de R$ 1.900,96 (mil e novecentos reais e noventa e
seis centavos) informando na Nota Fiscal a alíquota de 4,8 % referente a retenção do IR
efetuada pela Tomadora de Serviço. A CEF por sua vez informou através do
Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a retenção de R$
179,64 (cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) sobre o valor da
prestação de serviço. O valor retido pela Tomadora do Serviço se refere à aplicação da
alíquota de 9,45% sobre o valor do serviço prestado, da qual 4,8 % corresponde ao IR,
0,65% de PIS, 3% a título de COFINS, e 1 % referente ao CSLL sobre o valor total da
nota fiscal.
A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 1.900,96 * 9,45% =
179,64, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 1.900,96 *
4,8% = 91,25. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$28,51,
havendo à recuperar o valor de R$ 62,74.
O Requerente ainda prestou serviços novamente para a Caixa Econômica
Federal, em 08/09/2011 no importe de R$ 3.418,40 (três mil quatrocentos e dezoito reais
e quarenta centavos) informando na Nota Fiscal a alíquota de 4,8 % referente a retenção
do IR efetuada pela Tomadora de Serviço. A CEF por sua vez informou através do
Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep a retenção de R$
323,03 (trezentos e vinte e três reais e três centavos) sobre o valor da prestação de
serviço. O valor retido pela Tomadora do Serviço se refere à aplicação da alíquota de
9,45% sobre o valor do serviço prestado, da qual 4,8 % corresponde ao IR, 0,65% de
PIS, 3% a título de COFINS, e 1% referente ao CSLL sobre o valor total da nota fiscal.
A prestação de serviço totalizou o valor de R$ 3.418,40 * 9,45% =
323,03, sendo que a parcela correspondente ao IR totaliza o valor de R$ 3.418,40 *
4,8% = 164,08. Desta retenção houve o aproveitamento apenas de 1,5%= R$51,28,
havendo à recuperar o valor de R$ 112,80.
No 3o trimestre de 2011, período ora demonstrado, o Requerente prestou
demais serviços para outros Tomadores de Serviços, vejamos:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900225/2013-28

Desta forma, o total do imposto apurado foi a importância de R$
2.250,36 deduzindo-se o valor retido de R$ 722,60 (setecentos e vinte e dois reais e
sessenta centavos), o que gerou o valor de R$ 1.618,53, conforme memória de cálculo
seguinte:
R$ 48.773,60* 32% = R$ 15.607,55 *15%= R$ 2.341,13
R$ 2.341,13- R$ 722,60= R$ 1.618,53
O valor apurado de R$ 1.618,53 foi devidamente pago em 28/10/2011.
No entanto, por equívoco, somente foi aproveitada a retenção de IR no percentual de
1,5%, restando a compensar 3,3% de IR no valor de R$ 1.618,53 (um mil seiscentos e e
dezoito reais e cinquenta e três centavos).
Desta forma resta demonstrado a necessidade de devolução do valor de
R$ 1.618,53 (um mil seiscentos e e dezoito reais e cinquenta e três centavos) pago
indevidamente, uma vez que não aproveitada a totalidade do valor que foi retido a título
de IR pela Tomadora de Serviços Caixa Econômica Federal.

A recorrente anexo os seguintes documentos para comprovar as suas
alegações:
 Cópia do Contrato Social e as alterações contratuais;
 Cópia do documento de identificação do Administrador da empresa;
 Cópia do recibo de entrega da DCTF retificadora;
 Cópia da declaração DCTF retificadora;
 Cópia do recibo de entrega da solicitação do PER/DCOMP;
 Cópia da declaração PER/DCOMP;
 Cópia da guia de IRPJ devidamente paga;
 Notas fiscais emitidas;
 Comprovante Anual de Retenção de Impostos;
 Cópia dos lançamentos registrados no Livro Diário e Balanço
Patrimonial;
 Cópia dos lançamentos registrados no Livro razão.
 Demonstrativo de IR a recuperar.

Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900225/2013-28

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a confirmação do
crédito.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital